Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0709139-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBERSON MORAIS DIAS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo interno (id 15784266) contra a decisão (id 15684124), em que não conheci do agravo de instrumento da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0023905-73.2011.8.07.0003 – id 60258774) que, em liquidação da sentença referente ao bônus da promoção “pula-pula 2004” de telefonia móvel, manteve o período de 05/05 a 12/10 de apuração dos créditos, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o grau (Proc. 0023905-73.2011.8.07.0003 – id 70179260), o Juízo a quo, após a decisão agravada, liquidou o julgado e fixou o valor do débito em R$ 241.405,22, com anuência das partes. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator